Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-82.2024.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000950-82.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VALDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 947.337.081-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NIXON BATISTA MENDES - CPF: 611.088.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA MACHADO FERNANDES RODRIGUES - CPF: 032.042.081-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Suficiência probatória. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, ao réu, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

2. Sustenta ausência de provas quanto à autoria ou a atipicidade da conduta, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para a condenação, diante da alegação de que o réu não proferiu palavras de cunho sexual à vítima; e (ii) se a pena aplicada poderia ser reduzida ao mínimo legal e substituída por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. O contexto probatório revela que a conduta do réu caracterizou importunação sexual, não havendo que se falar em atipicidade. As expressões dirigidas à vítima, associadas ao contexto em que ocorreram, demonstram a intenção de satisfação da lascívia.

6. A pena-base foi corretamente aplicada, com a exasperação justificada pelos maus antecedentes do réu, que possui sete condenações transitadas em julgado. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime contra a dignidade sexual. 2. O crime de importunação sexual não exige contato físico entre autor e vítima. 3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação da pena acima do mínimo legal e inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 215-A e 69; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.844.610/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; TJMT, Ap. Crim. 1000827-55.2023.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1000950-82.2024.8.11.0029, que tramitou no Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana,
Valdo Martins Ribeiro
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 215-A do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 249982711), com fulcro no princípio
in dubio pro reo,
a sua absolvição, sustentando a ausência de provas concretas acerca da autoria ou a atipicidade da conduta, pois em momento algum teria proferido qualquer palavra de cunho sexual à vítima.

Por fim, sem qualquer fundamentação, pede a redução da pena ao mínimo legal, e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões recursais (Id. 249982717), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

O Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal – Réu condenado pela prática do crime de importunação sexual (Artigo 215-A, do Código Penal). Irresignação defensiva: Almejada a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta – Impossibilidade – Depoimento da vítima em consonância com as demais provas dos autos - “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” - Enunciado Orientativo no. 10/TCCR/TJMT). Alternativamente: Pretendida aplicação da pena-base no mínimo legal – Impertinência – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes). Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 252508177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Valdo Martins Ribeiro
foi denunciado e processado pela prática do crime tipificado no artigo 215-A,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo
Codex
, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“Fato 01: Consta do incluso inquérito policial que entre os dias 14 e 15 de maio de 2024, por volta das 08h00min, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, situado nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, o denunciado VALDO MARTINS RIBEIRO, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou contra a vítima Eduarda Machado Fernandes Rodrigues, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Fato 02:

Consta, ainda, que no dia 23 de maio de 2024, por volta das 10h20min, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, situado nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, o denunciado VALDO MARTINS RIBEIRO, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou contra a vítima Eduarda Machado Fernandes Rodrigues, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, entre o dia 14 e 15 de maio de 2024, o denunciado compareceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, local de trabalho da vítima Eduarda, onde ela se encontrava sozinha. Na ocasião, o implicado solicitou ajuda por passar necessidades financeiras e quando a ofendida informou não poder ajudar, o increpado constrangeu a ofendida, dirigindo-lhe palavras com conotação sexual, tais como “nossa, uma gostosa dessa não tem dinheiro”, “pra manter um corpo tesudo desses tem”, “se fosse marido vítima iria comer ela todo os dias”, chamando-a de “gostosa” a todo momento. Constrangida, a vítima ignorou o denunciado e alguns instantes depois o implicado saiu do local dizendo “tchau gostosa”.

No dia 23 de maio de 2024, pela manhã, o denunciado voltou ao local de trabalho da vítima e foi até o banheiro, na parte externa. A ofendida percebeu a presença de alguém e foi ao banheiro, quando viu o denunciado saindo, oportunidade em que novamente passou a constranger a vítima dizendo “você de novo gostosa”, “você é muito gostosa, que bunda grande”, “se eu tivesse uma mulher dessa eu acabava com ela na cama”, “ali no banheiro dava para fazer um negócio bom”. Neste momento a vítima se afastou, o implicado foi em sua direção e agarrou seu braço, porém, o increpado notou que os trabalhadores da empresa ao lado chegaram e saiu disfarçadamente.

Após, a vítima acionou a polícia, que conseguiu efetuar a prisão em flagrante do denunciado em frente uma escola.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VALDO MARTINS RIBEIRO, como incurso nas sanções do artigo 215-A do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do CP (...).”
(Id. 249979692).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular considerou procedente a acusação, somente em relação ao fato 02, e condenou
Valdo Martins Ribeiro
pela prática do crime descrito no artigo 215-A do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pela Defensoria Pública estadual foi interposto o presente apelo, no qual pleiteia a sua absolvição, alegando insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, sustentando que em momento algum proferiu declaração com cunho sexual à vítima.

Contudo, não vejo como dar amparo à súplica absolutória, por nenhuma das vertentes perseguidas, pois, após analisar todo o conteúdo fático-probatório dos autos, não restam dúvidas de que a conduta delitiva e sua autoria ficaram bem delineadas.

A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id. 249979669), termo de representação criminal (Id. 249979675) e relatório final da autoridade policial (Id. 249979688).

Nesse ponto, apesar de a defesa ter questionado, vagamente, a inexistência de outros elementos probatórios, a exemplo de laudo pericial de corpo de delito, convém elucidar, ligeiramente, que os “atos libidinosos” descritos no artigo 215-A do Código Penal, não dizem respeito, necessariamente, àqueles que deixam vestígios, e, como se sabe, para a configuração desse tipo de delito, há diversas formas, que compreendem desde ligeiras apalpadelas nas partes íntimas da pessoa, o que necessariamente não deixa vestígios, além de outras condutas, em que nem sequer se exige o contato físico e, sendo este o caso, por questões óbvias, o laudo pericial torna-se dispensável.

Segue entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "comete o crime de
importunação sexual
qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra pessoa (com ou sem contato físico, mas visível e identificável), satisfazendo seu prazer
sexual
, sem que haja concordância válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de adultos)”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP, Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Julgado em 7.12.2021, DJe 13.12.2021).
”

Igualmente, a autoria delitiva se mostra inconteste, tendo em vista que as declarações inquisitoriais da vítima, sobre a conduta relativa ao fato 02, foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando em conformidade com outros elementos probatórios, de modo que, desde já rechaço à alegação defensiva acerca de violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Na realidade, a questão submetida à reapreciação desta Corte revisora não apresenta qualquer complexidade, e, assim sendo, em relação às provas inquisitoriais, inclusive para evitar tautologia, peço vênia para transcrever o resumo elaborado pela autoridade policial em seu relatório de indiciamento:

“De acordo com elementos de informação colacionados nos autos, a vítima solicitou a presença da Polícia Militar afirmando que um homem teria lhe importunado, utilizando vocábulos lascivos. Isto posto, a guarnição dirigiu-se para o local, ocasião que a vítima esclareceu que o suspeito adentrou no estabelecimento onde trabalha procurando ajuda, vez que dizia passar necessidade, entretanto, quando disse ao indivíduo que não tinha condições de ajudar, este passou a dizer: "nossa, uma gostosa dessa não tem dinheiro", "pra manter um corpo tesudo desses tem", "se fosse seu marido iria te comer todos os dias". Neste ínterim, o indiciado foi embora e, posteriormente, a vítima deparou-se com o sujeito usando o banheiro externo da instituição, após isso, ele passou a proferir ofensas de cunho sexual, dizendo: você é muito gostosa, que bunda grande, se eu tivesse uma mulher dessa eu acabava com ela na cama. Ao se ver nesta situação a vítima desesperou-se, momento no qual anunciou ao indiciado que chamaria a polícia e ele evadiu-se. Logo, as autoridades policiais patrulharam as proximidades e encontraram o suspeito que foi detido e encaminhado para a delegacia.

(...)

Em termo de depoimento no 2024.8.117207, ELI DE ARAÚJO COSTA, disse que está de serviço hoje na companhia do soldado Gian Rauber; QUE foram acionados pela vítima, via 190, informando que um homem havia praticado importunação sexual contra ela; QUE ao chegarem ao local visualizaram a vítima bem nervosa com a situação; QUE ela narrou que o autuado chegou ao local em que ela trabalha dizendo palavras de cunho sexual e saiu do local; QUE a vítima passou as características do suspeito e a equipe composta pelo depoente saiu em diligências para localizá-lo; QUE pouco tempo depois avistaram o autuado próximo à escola Menino Jesus e realizaram a abordagem; (...)

Em termo de declaração no 2024.8.117045, EDUARDA MACHADO FERNANDES RODRIGUES, declarou que estava em seu local de trabalho, qual seja, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; QUE estava sozinha no local; QUE no local não há câmeras; QUE no dia 14 ou 15 deste mês, por volta 8h, o autuado foi até o local e falou com a declarante; QUE na ocasião o autuado iniciou a conversa pedindo ajuda por estar passando necessidade; QUE quando a vítima disse não ter dinheiro o autuado passou a dizer coisas do tipo "nossa, uma gostosa dessa não tem dinheiro”, “pra manter um corpo tesudo desses tem”; QUE a declarante pediu para que o autuado parasse de falar aquelas coisas e disse ser casada; QUE o autuado passou a novamente chamar a declarante de “gostosa” e dizer que “se fosse marido da vítima iria comer ela todos os dias”; (...) QUE hoje por volta das 10h a declarante foi até o banheiro que fica na parte externa de seu local de trabalho porque ouviu a torneira ligada; QUE ao chegar no corredor, se assustou com o autuado, que saiu do banheiro dizendo “você de novo, gostosa?”; QUE a vítima nesse momento a vítima se afastou; QUE o autuado disse que só estava ali lavando o pé, momento em que a declarante disse a ele que não podia, uma vez que é o banheiro de uma propriedade privada e somente pessoas autorizadas poderiam entrar; QUE nesse momento o autuado disse à declarante que “ali no banheiro dava pra fazer um negócio bom” e continuou a chamar a declarante de gostosa, tesão e outras palavras no mesmo sentido; QUE não satisfeito o autuado foi em direção à declarante e tentou segurar seu braço; QUE nesse instante os rapazes que trabalham na PREVFOGO, empresa que fica ao lado, chegaram e o autuado saiu do local disfarçando para não ser notado; QUE a declarante contou aos rapazes e eles foram falar com o autuado; QUE o autuado saiu do local; QUE a declarante acionou a polícia militar, a qual localizou o autuado e conduziu até esta delegacia; QUE a declarante se sente intimidada pelo autuado, pois já é a segunda vez que ele vai ao local importuná-la e ela tem medo de que faça algo pior do que apenas utilizar palavras; QUE a declarante deseja representar criminalmente pela importunação sofrida.”
(Id. 249979688).

Na fase judicial, a vítima confirmou que, naquele dia, referindo-se ao último episódio, o ora apelante foi novamente em seu local de trabalho e utilizou um banheiro que fica do lado externo do local, quando então escutou um barulho e foi conferir o que estava acontecendo, e, ao chegar perto, viu o acusado, oportunidade em que ele novamente lhe dirigiu palavras de cunho sexual, tentou lhe cercar e pegar seu braço, mas foi se afastando e disse que chamaria polícia, ocasião em que ele saiu do local. Logo em seguida acionou a Polícia Militar. Afirmou que se sentiu muito constrangida.

Convém assinalar que, em Juízo, a vítima disse estar constrangida e não quis repetir as palavras inapropriadas utilizadas pelo apelante.

De outro lado, o policial militar Eli de Araújo Costa, confirmou em Juízo que, na data dos fatos, pela manhã, foram acionados pela vítima, informando que um indivíduo havia adentrado no estabelecimento que ela trabalha e utilizou o banheiro que fica do lado externo do escritório, e, após utilizar o banheiro disse para a vítima palavras de conotação sexual, como “você é muito gostosa”, “se tivesse uma mulher daquela acabaria com ela na cama”, dentre outras frases. Que a vítima disse que chamaria a polícia, então o acusado saiu do local.

Embora o apelante tenha se reservado ao direito de permanecer em silencia durante a fase inquisitorial, em Juízo relatou que não se recordava de ter proferido qualquer palavra com conotação sexual à vítima, mas que realmente foi até aquele local, alegando que foi apenas lavar os pés.

Registro que as declarações judiciais da vítima, testemunhas e interrogatório do acusado podem ser revisitados no relatório de mídias – Id. 249982685
usque
249982693.

Percebe-se das declarações da vítima que não existem consideráveis contradições sobre os fatos e muito menos acerca da autoria imputada ao apelante, ao passo que ele não nega efetivamente os fatos, se reservando apenas a dizer que não se recorda necessariamente se proferiu palavras ofensivas à vítima.

De toda sorte, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão da vítima não é isolada, além do que, como frisado anteriormente, suas palavras são corroboradas por prova testemunhal, diga-se, em ambas as fases processuais, de modo que, não havendo motivos para falsamente incriminar o apelante, a versão da ofendida é preponderante sobre a “negativa” isolada daquele.

Esta Corte de Justiça assim já decidiu:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
– INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo falar em insuficiência probatória.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1000827-55.2023.8.11.0050 – 3a CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 30.10.2024, DJE 4.11.2024)
.

Portanto, como visto, em crimes desta natureza, quando a palavra da vítima é corroborada em Juízo, por outros elementos de provas, aptos a dar credibilidade à suas declarações, ela torna-se essencial a amparar a condenação, razão pela qual, valendo-me da inteligência dos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, e, sem necessidade de delongas, deve a condenação ser mantida.

E nem há cogitar em atipicidade do delito, pela ausência de dolo, porquanto as palavras por ele proferidas –
“você é muito gostosa, que bunda grande”, “se eu tivesse uma mulher dessa eu acabava com ela na cama”, “ali no banheiro dava para fazer um negócio bom” –
inegavelmente constrangeram à vítima, devido ao objetivo específico de desejo sexual, ou seja, satisfação da lascívia.

Por fim, em relação ao pedido genérico da defesa, ou seja, desprovido de qualquer fundamentação, quanto à redução da pena e conversão da pena corpórea por restritivas de direitos, nada a ser retificado.

A pena-base foi majorada em apenas 1/6, em razão dos maus antecedentes, considerados válidos, uma vez que o apelante ostenta sete condenações transitadas em julgado, e apenas uma foi sopesada nessa primeira fase dosimétrica.

Na segunda fase dosimétrica, as demais condenações definitivas foram utilizadas como circunstâncias agravantes, e, nesse ponto, o magistrado sentenciante foi inclusive benéfico, pois, considerando remanescentes seis condenações, a pena poderia ser recrudescida em patamar bem superior à fração mínima de 1/6.

Quanto à pretendida substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, prefiro entender que se trata de um mero equívoco material da defesa, a uma porque, a toda evidência, não encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e, a duas, tendo em vista a presença de maus antecedentes e da reincidência, poderia, inclusive, ser estabelecido o regime inicial fechado, consoante inteligência da Súmula 269/STJ.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Valdo Martins Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025